Tribunal: TJMT
Processo: 1025866-73.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025866-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE A C SIQUEIRA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 19.936.405/0001-64 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, devido à ausência de dialeticidade. Nas razões recursais, o Estado defende o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), para evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ausência de dialeticidade no agravo de instrumento interposto; e (
ii
) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do julgamento pendente no STF sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3.
A decisão monocrática aplicou corretamente o art. 932, III, do CPC, constatando a falta de impugnação específica e relevante aos fundamentos da decisão recorrida, o que caracterizou a ausência de dialeticidade nas razões recursais.

4.
Quanto ao pedido de sobrestamento, o não conhecimento do agravo de instrumento torna o pedido prejudicado, uma vez que não há recurso admissível que justifique a suspensão do processo.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
"
1. A ausência de dialeticidade nas razões recursais impede o conhecimento do agravo de instrumento. 2. O não conhecimento do recurso torna prejudicado o pedido de sobrestamento do processo.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível: 10053962120248110000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto p
elo

Estado
d
e Mato Grosso

contra a

decisão monocrática que não conheceu do Recurso de A
gravado de Instrumento
,
em razão da
ausência de dialeticidade

(
I
d. 239588687
)
.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta que a decisão monocrática não merece prosperar, pois
a questão da constitucionalidade dessa taxa está atualmente sob exame do Supremo Tribunal Federal (Tema 1282 da repercussão geral), defendendo o sobrestamento dos autos até julgamento
definitivo, a fim de
evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica.

Ao final requer o provimento do agravo interno para que seja
conhecido o

recurso
e
,
preliminarmente
,

o
sobrestamento
d
os autos
até
o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF
.

Sem contrarrazões (Id. 243456150)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Como é cediço, o agravo interno é a via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

No caso em exame, a parte agravante não apresentou argumentos suficientes para reformar a decisão. A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de pertinência entre as razões do agravo de instrumento e os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. O Estado alegou risco de grave lesão ao patrimônio público com a declaração de inexigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN); no entanto, a decisão impugnada limitou-se a indeferir o pedido de sobrestamento do processo, sem adentrar no mérito da exigibilidade do crédito tributário. Vejamos a decisão:

“
Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal, na qual a Fazenda Pública pugna pelo sobrestamento do executivo até o julgamento do Tema 1282 (RE 1417155).

Todavia, tal como decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário com Agravo 966.177, de relatoria do Min Luiz Fux, em 7.6.2017, a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não o sobrestamento.

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já tem compreendido que o sobrestamento é indevido, vejamos:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. FUNDAMENTADO. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material. 2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide. 3
. Impossibilidade de sobrestamento. Ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento.
A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. 4. Recurso rejeitado. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053962120248110000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2024)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – SOBRESTAMENTO ATE JULGAMENTO DA ADI – DESNECESSIDADE - LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício, não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN.2-
Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço
.3- Diante da ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
. (TJ-MT 10143613520198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021)

Assim sendo, como não há possibilidade de sobrestamento no julgamento do respectivo tema, indefiro o pleito, e
intimo
a Fazenda Pública para se manifestar no prazo de 30 dias, sob pena de arquivo provisório (art. 40 da LEF).

Cumpra-se.
”

Des
sa forma
, a decisão monocrática aplicou corretamente o art. 932, III, do CPC, ao observar a inexistência de impugnação específica e relevante ao fundamento da decisão recorrida. O art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal, igualmente sustenta a não admissibilidade de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - LAPSO TEMPORAL - RAZÕES DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO - CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO OBJETO - LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como em inovação recursal, razão pela qual não é de ser conhecido.
”
(N.U 0001012-44.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)

No que concerne ao
pedido de sobrestamento,
cabe ressaltar que, diante do não conhecimento do agravo de instrumento, o pedido de sobrestamento perde seu objeto, pois inexiste recurso admissível que justifique a paralisação ou suspensão do curso processual. A declaração de inadmissibilidade elimina qualquer efeito que o recurso pudesse gerar no processo de origem, de modo que não há matéria pendente que justifique interrupção. Portanto, a preliminar de sobrestamento carece de fundamento prático e jurídico, pois não existe recurso que demande interrupção do processo até o julgamento de tema superior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em conformidade com os próprios fundamentos da decisão anterior, pela ausência de dialeticidade e pertinência recursal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024